Tribunal: TJDFT
Processo: 0722539-80.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOMPETÊNCIA DO JUÍZO RECONHECIDA. REVOGAÇÃO DA LIMINAR. MANUTENÇÃO. APRECIAÇÃO PELO JUÍZO COMPETENTE.
1. O embargante aponta omissão no julgado, tendo em vista que, apesar de ter sido reconhecida a incompetência do juízo de origem para processar e julgar a demanda, não houve manifestação expressa quanto à revogação da liminar antes deferida pelo julgador monocrático.
2. Apesar do julgado não ter sido expresso quanto à manutenção ou revogação da tutela de urgência antes deferida, certo é que, com a remessa dos autos ao juízo reconhecido competente caberá a este decidir sobre a manutenção da tutela de urgência.
3. Com relação ao pedido de devolução de valores, o pedido deve ser formulado no juízo competente, após o trânsito em julgado da demanda principal.
4. Embargos de declaração desprovidos.